Tribunal: CARF
Processo: 16327.905227/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.905227/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.633 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. IRRF. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO.
Não comprovado que o sujeito passivo assumiu o encargo financeiro da
retenção na fonte que alega ter efetuado indevidamente, não se reconhece o
crédito tributário decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que informa
como crédito pagamento a maior de IRRF, código 3426, efetuado em 24/04/2009 (vencimento),
referente ao período de apuração de 20/04/2009, no valor de R$ 12.806,72 (DARF de R$
6.333.700,77).
O Despacho Decisório, emitido em 04/09/2012 pela Delegacia Especial de
Instituições Financeiras de São Paulo (Deinf – SP), não homologou a compensação declarada.
Informou que foi localizado o DARF indicado na DCOMP, mas sem saldo disponível para a
compensação. Que não se comprovava a existência de pagamento a maior no valor apontado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.905227/2012-42
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905227/2012-42

Irresignada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade informando
que o crédito tinha como origem operação de CDB efetuada pelo cliente Jatoba Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (Jatoba FI), cujo resgate,
no valor de R$ 564.033,64 (aplicação de R$ 500.000,00 acrescidos dos rendimentos auferidos)
ocorreu em 26/04/2009 (tela à fl. 115). Que a aplicação de CDB havia sido feita em CETIP –
Câmara de Custódia e Liquidação, mercado de balcão organizado que funciona sob a supervisão
e fiscalização da CVM. Esclareceu que somente entidades participantes e com cadastro CETIP
podem operar nesse mercado, que é seu caso (Itaú Unibanco S.A. – cadastro no 73410.44-5).
Argumentou que, no caso em tela, o cliente Jatoba FI contratou uma operação de
CDB junto ao Itaú. Porém o Jatoba FI também possuía código próprio na CETIP (no 03607.00-
8), no qual havia indicado como banco liquidante o Banco BTG Pactual S.A. (tela do Sistema
CETIP à fl. 116). Que também é possível a identificação do Agente de Liquidação através do seu
código ISPB (Identificação no Sistema de Pagamentos Brasileiro), fornecido pelo Banco Central
do Brasil, que, no caso, é o Banco BTG Pactual S.A. (código ISPB no 30306294 – fl. 111,
relação do Banco Central do Brasil às fls. 111 a 113).
Ponderou que, nos casos de operações em que o aplicador possui conta própria na
CETIP e que o liquidante de suas operações é outro participante, no momento em que o CDB é
registrado nos sistemas, a CETIP acata o registro de condições e informações relativas ao seu
cadastro, conforme Manual de Normas da CETIP – capítulo 3o, art. 3o, inciso III (fls. 114 e 115).
Que no caso de o cliente indicar, em seu cadastro, outro banco liquidante, no momento da
liquidação do título pela CETIP não é possível repassar o valor líquido de resgate, razão pela
qual a obrigatoriedade pela retenção passa a ser do agente de liquidação, no caso concreto o
Banco BTG Pactual S.A. Que, por isso, o Itaú fez o repasse integral do valor do resgate
diretamente na conta do Jatoba FI junto à CETIP, que ficou responsável pelo recolhimento do
IRRF sobre a operação.
Alegou que esse procedimento era o determinado pela Lei no 8.981/95, que regia a
matéria, do qual transcreveu parte do art. 65, primeiro artigo do Capítulo VI (Da Tributação das
Operações Financeiras), Seção I (Do Mercado de Renda Fixa), com os destaques abaixo:
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro de 1995,
sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez por cento.
(...)
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, no caso
de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
nos demais casos.
§ 8o É responsável pela retenção do imposto a pessoa jurídica que receber os recursos,
no caso de operações de transferência de dívidas, e a pessoa jurídica que efetuar o
pagamento do rendimento, nos demais casos.

Citou, ainda, o art. 19 da Instrução Normativa SRF no 25/2001 (vigente à época),
com os destaques reproduzidos abaixo:
Art. 19. O imposto de que tratam os arts. 17 e 18 será retido no ato do:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905227/2012-42

I - pagamento ou crédito dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, nas
hipóteses do art. 17 e dos incisos I a IV do art. 18;
II - recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas, na hipótese do inciso
V do art. 18.
Parágrafo único. É responsável pela retenção do imposto:
I - a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos;
II - a pessoa jurídica mutuante quando o mutuário for pessoa física;
III - a pessoa jurídica que receber os recursos do cedente, nas operações de transferência
de dívidas;
IV - a instituição ou entidade que, embora não seja fonte pagadora original, faça o
pagamento ou crédito dos rendimentos ao beneficiário final.

Invocou o princípio da verdade material.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 56 a 61 do presente processo (Acórdão 07-38.534, de 16/06/2016), julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2009
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê não
poderá ser admitida.

No voto, argumentou que os elementos de prova trazidos pela interessada eram
insuficientes para comprovar que o Banco BTG Pactual S.A. era aquele que efetivamente havia
liquidado a operação. Que o extrato à fl. 36 mostrava que o banco liquidante tinha código
73410.00-5 (código do Itaú), indicando que o Banco BTG Pactual S.A. não seria o liquidante.
Ainda, que à fl. 38 consta extrato emitido pelo sistema CETIP informando o
Jatoba FI como participante e Banco BTG Pactual S.A. como liquidante, mas sem associação de
data ou valor à operação em questão.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 68), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
03/08/2016 (recurso às fls. 71 a 77, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 121).
Nele a empresa repete as alegações da Manifestação de Inconformidade e,
contrapondo os argumentos da DRJ, argumenta que o fato de no extrato CETIP anexado constar
seu código 73410.00-5 não significa ser ele o banco liquidante. Que o Jatoba FI contratou a
operação de CDB junto ao Itaú (banco custodiante), mas já possuía cadastro próprio na CETIP
(no 03607.00-8), no qual havia indicado o Banco BTG Pactual S.A. como banco liquidante de
suas operações (código 30306294), conforme extrato à fl. 38, novamente juntado à fl. 116.
Esclarece novamente que nos casos de operações em que o aplicador possui conta própria na
CETIP e o liquidante é outro participante, no momento em que o CDB é registrado a CETIP
acata as informações do cadastro. Que nesse caso não é possível repassar o valor líquido de
resgate, e por isso fez o repasse integral ao Jatoba FI, ficando o Banco BTG Pactual S.A.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905227/2012-42

responsável pelo recolhimento do IRRF. Anexa os mesmos documentos anexados à
Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa não anexou novas provas ao Recurso Voluntário.
Passemos à análise dos documentos constantes no processo.
O extrato da conta do Jatoba FI junto ao Itaú, à fl. 37 (e novamente à fl. 117),
indica que em 20/04/2009 a recorrente pagou ao Jatoba FI resgate no valor líquido de R$
551.226,92, após 249 dias da aplicação de R$ 500.000,00. O valor bruto, segundo a empresa,
seria R$ 564.033,64, com um rendimento de R$ 64.033,64. Sobre esse rendimento teria
calculado o IRRF à alíquota de 20 %, conforme legislação, para esse tempo de aplicação,
obtendo o valor de R$ 12.806,72, recolhido em 24/04/2009, incluído no pagamento de R$
6.333.700,77 comprovado à fl. 34.
À fl. 38 (e novamente à fl. 116), extrato do Sistema CETIP indica o Banco BTG
Pactual S.A. como banco liquidante do participante Jatoba FI. A recorrente alega que é ele o
banco cadastrado na CETIP como banco liquidante das operações do Jatoba FI, não apenas nessa
operação. Mas, como bem observou a decisão de primeira instância, não há vinculação de data
ou operação ao extrato.
Assim, os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade, e novamente
ao Recurso Voluntário, realmente não são capazes de comprovar as alegações da empresa. A
única menção ao Banco BTG Pactual S.A. como liquidante se dá no extrato à fl. 38, que não tem
necessariamente vinculação com a operação efetuada, já que não faz referência a data ou valor.
Os documentos também não comprovam que o imposto de renda não foi retido
pela recorrente, como alegado. O extrato da conta do Jatoba FI junto ao Itaú, à fl. 37, indica a
retenção na fonte do valor questionado, apontando o resgate pelo valor líquido do IRRF (R$
551.226,92). Não há certeza, portanto, de que a retenção não tenha sido efetuada pela recorrente.
E se foi, não há indicação de que tenha sido devolvido o valor ao Jatoba FI.
Na hipótese de retenção indevida na fonte, o direito de reclamar a restituição,
em princípio, cabe ao beneficiário do rendimento, contribuinte que suportou o encargo
financeiro do tributo que lhe foi retido. O art. 166 do CTN autoriza que o responsável pela
retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a restituição do indébito, desde que prove
haver assumido o ônus do tributo, comprovando reembolso da quantia retida ao beneficiário do
pagamento:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver
assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este
expressamente autorizado a recebê-la.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905227/2012-42

Os procedimentos para que o “sujeito passivo que promoveu retenção indevida
ou a maior de tributo administrado pela RFB” pleiteie a restituição do indébito estão
disciplinados nos art. 8oa 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, e
nos dispositivos que os substituíram em Instruções Normativas da RFB que trataram e tratam do
assunto, revogando as anteriores:
SEÇÃO II DA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § 1o ou do § 2o
do art. 3o, ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art.
18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e
dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos
quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações
já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada
na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia
devolvida na compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB
na forma do art. 34.
Art. 9o Ressalvado o disposto no art. 8o, o sujeito passivo que promoveu
retenção indevida ou a maior de tributo administrado pela RFB no pagamento ou
crédito a pessoa física ou jurídica poderá deduzir esse valor da importância devida em
período subseqüente de apuração, relativa ao mesmo tributo, desde que a quantia
retida indevidamente tenha sido recolhida.
§ 1o Tratando-se de retenção efetuada no pagamento ou crédito a pessoa física,
na hipótese de retenção indevida ou a maior de imposto de renda incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a dedução deverá ser efetuada até o término do
ano-calendário da retenção.
§ 2o Para fins do disposto no caput, consideram-se tributos diferentes o imposto
de renda incidente sobre rendimentos sujeitos ao ajuste anual e o imposto de renda
incidente sobre rendimentos sujeitos à tributação exclusiva.
§ 3o A pessoa jurídica que retiver indevidamente ou a maior imposto de renda
no pagamento ou crédito a pessoa física e que adotar o procedimento previsto no caput
deverá:
I - ao preencher a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
informar: a) no mês da referida retenção, o valor retido; e b) no mês da dedução, o
valor do imposto de renda na fonte devido, líquido da dedução;
II - ao preencher a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), informar no mês da retenção e no mês da dedução, como débito, o valor
efetivamente pago.
§ 4o O disposto no caput não se aplica ao valor retido relativo ao IRPJ, à CSLL,
à Contribuição para o PIS/Pasep, à Cofins e às contribuições previdenciárias.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905227/2012-42

Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos
do art. 9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago
a título de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa
física à RFB exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF
como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a
restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a
apresentação da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 3o e no § 1o do art. 34 ao indébito
de imposto de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva, bem como aos valores pagos indevidamente a título de
quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição somente
poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL do período.
Desta forma, na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, pode a
fonte pagadora pleitear a restituição, desde que comprove a devolução da quantia retida ao
beneficiário, observados os procedimentos constantes dos art. 8o a 11 da Instrução Normativa
RFB no 900, de 2008 e posteriores.
Como dito acima, não há comprovação, no processo, de que o imposto não tenha
sido retido na fonte, nem de que tenha sido devolvido. Não resta comprovado, portanto, que a
recorrente tenha assumido o encargo financeiro do imposto. Por consequência, não há certeza e
liquidez no crédito alegado, o que nos leva de volta ao argumento da DRJ de insuficiência de
provas.
A partir da ciência do despacho decisório, o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
documentos hábeis a comprová-las, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966). Compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, sua
efetiva comprovação, já que, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil –
CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito.
No caso concreto, não há certeza de que a recorrente tenha arcado com o ônus do
IRRF que alega não ser de sua responsabilidade, já que não restou comprovado que não tenha
sido retido ou, se retido, que tenha sido devolvido. Por consequência, não há certeza no crédito
alegado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.633 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905227/2012-42

Andréa Machado Millan

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital